Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751220-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: JUSSARA MARTINS DORTZBACHER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão de ID 177626033 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JUSSARA MARTINS DORTZBACHER, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema Caged. Afirma, em suma, que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial de salário do devedor; que houve afronta ao princípio da cooperação; que a medida pleiteada contribui para a concretização da tutela executiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a realização de pesquisa junto à Caixa Econômica Federal e ao INSS para verificar se a parte agravada possui alguma fonte de rendimento. Custas recolhidas (ID 54002001). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante pretende que seja expedido ofício com o fim de localizar possível vínculo empregatício da devedora. De início, cabe ressaltar que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (ID 141259235 autos de origem), RenaJud (ID 136774715 autos de origem), InfoJud (ID 136774714 autos de origem) e eRIDF (135774713 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Ou seja, até o momento, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, afigura-se razoável a expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia Consigne-se, ainda, que eventual verba remuneratória encontrada pelas diligências poderá penhorada, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Assim, configura-se razoável a diligência requerida, para a satisfação do crédito e efetividade do processo, uma vez que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Nesse sentido já decidiu esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. RAIS. UTILIDADE. AUSÊNCIA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 3/10/18. II - Diante do entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada-devedora e eventual salário auferido, uma vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida, bem como diante da ausência de resposta à consulta administrativa feita pelo credor. III - Indeferida a consulta à Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, uma vez que não demonstrada a utilidade prática para a execução. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1395206, 07328661920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022) Em conclusão, tendo em vista a efetividade do processo de execução e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta plenamente possível a expedição de ofício ao CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício da devedora. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora